Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-78.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000188-78.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESVAMI VIEGAS DE SOUZA - CPF: 869.996.991-00 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – INADMISSIBILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC –
PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a omissão no acórdão atacado
.

5.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração interposto pela
promovida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (uma das reclamadas)
, pelos argumentos apresentados no id.

252388165 (em grau recursal) requer “ipsis litteris”:

“
sejam os presentes embargos
CONHECIDOS
e
PROVIDOS
para:

a)
Sanar a omissão apontada e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença, vez que contraria o disposto no art. 55, da Lei 9.099/95; b) Sanar a omissão apontada para reconhecer a pertinência dos embargos de declaração e a ausência de demonstração de abuso no direito de recorrer, afastando a multa do art. 1.026, §2o, do CPC arbitrada na decisão monocrática de id. 205207179;

b)
Sanar a omissão apontada para reconhecer a pertinência dos embargos de declaração e a ausência de demonstração de abuso no direito de recorrer, afastando a multa do art. 1.026, §2o, do CPC arbitrada na decisão monocrática de id. 205207179;

c)
sanar a omissão frente aos artigos 5o, XXXV e LV e 93, IX, da CF, e nos demais apontamentos acima expostos, com o enfrentamento expresso acerca dos artigos prequestionados, para, caso seja necessário, viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores
”. Grifos originais.

A parte embargada não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025